Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-77.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016567-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), DENIS CLEITON BARROS - CPF: 002.472.621-45 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (IMPETRANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE CONDENADO À PENA CORPÓREA TOTAL DE MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 – EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO DESLIGADO POR EXCESSIVO TEMPO – DESRESPEITO À ORDEM DE RECOLHIMENTO NOTURNO NOS PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EVENTUAL FALHA NO EQUIPAMENTO – FALTA GRAVE CARACTERIZADA ­ REGRESSÃO DE REGIME IMPOSITIVA – PACIENTE FORAGIDO
-
2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

O cometimento de falta grave do reeducando por reiteradas vezes, mantendo o equipamento de monitoração desligado e, no período de funcionamento, não se recolhendo em domicílio no horário noturno, autoriza a regressão de regime no curso da execução penal.

In casu, a situação do paciente/reeducando é agravada por este se encontrar foragido.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado e o montante da pena corpórea a ser cumprida, no caso, de forma unificada compreende o montante de mais de 19 anos de reclusão.

Inexiste nos autos, comprovação de eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, devendo ser privilegiado
in casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque enfermidades não consistem pura e simplesmente em passe livre para a liberação de encarcerados ou o cumprimento de suas respectivas penas, em seus domicílios.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo
DR.

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA
, advogado
, em favor de
DENIS CLEITON BARROS
, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena nº. 200001-14.2019.8.11.0030.

O impetrante sustenta a necessidade de concessão da liberdade do paciente em razão de ser portador de comorbidade hipertensiva, no caso hipertensão arterial.

Afirma que o paciente obteve o benefício da prisão domiciliar em razão da pandemia de covid-19 em 27/03/2020 e que em razão das dificuldades financeiras passou a trabalhar no ramo de alimentos, fornecendo lanches e açaí aos clientes, promovendo inclusive delivery no período noturno.

Sustenta que em razão da jornada intensa de trabalho e o curto espaço de tempo para fornecer os pedidos realizados, deixava de carregar a tornozeleira, ficando essa por várias vezes descarregada, bem como ausentava-se de sua residência no período noturno para realizar a entrega e lanches, porém sem a autorização judicial, diante de ignorar a necessidade de tal autorização.

Afirma que há real risco de contaminação por coronavírus na penitenciária e real risco de contaminação por parte do paciente.

Brada que possui esposa grávida e filho pequeno que necessitam de sua presença para garantir o sustento familiar.

Pretende assim, seja o paciente agraciado com a restituição do regime domiciliar para prosseguir com o cumprimento de sua pena.

Ao final, pretende a concessão da ordem.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

O impetrante traz anseio em favor do paciente, buscando a substituição de seu cumprimento de pena na instituição prisional, pela prisão domiciliar.

Aqui cabem algumas ponderações;

Primeiramente, verifica-se que o paciente cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Consta que o paciente foi agraciado coma prisão domiciliar em 27/03/2020.

Analisando os autos, constato de imediato, a manifestação por parte do magistrado, tido como autoridade coatora acerca da demanda apresentada pelo impetrante em favor do paciente, no sentido de avaliar a situação do beneficiário, tendo o judicante fundamentado sua decisão nos seguintes termos:

“Ao ser ouvido, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer em situação mais branda, já que após a concessão de sua prisão domiciliar por diversas vezes violou a condição de recolhimento integral e ainda permaneceu com o monitoramento desativado por diversas vezes.

Nesta senda, a prisão domiciliar do penitente foi concedida com o fito de preservar sua saúde e retirá-lo do contato direto com diversas pessoas, já que pertencente ao grupo de risco (diabético e hipertenso), de modo que a escusa de que precisou sair para trabalhar não se sustenta (ainda mais porque não solicitada autorização do Juízo).

Não se ignorando a necessidade do penitente prover sustento a sua família, sendo até elogiável seu empreendimento, o fato é que se omitiu do cumprimento das condições impostas à benesse.

Aliás, se a retirada do cárcere se fundou na preservação da saúde do penitente, a fim de evitar seu contato direto com diversas pessoas, o fato de sair para realizar delibery é, no mínimo, contraditório.

Outrossim, não se pode esquecer que o recuperando está cumprindo uma elevada pena e por crimes graves, de modo que as inúmeras violações (252 – área de inclusão, e 60 – fim de bateria), apontam para o seu descaso para com as condições impostas.

Ademais, se desejasse trabalhar e sair para realizar entregas deveria ter indicado tal intenção ao Juízo (por meio de sua defesa constituída), e se a tornozeleira apresenta vício, deveria ter entrado em contato com a central de monitoramento, mas de nenhuma das formas procedeu.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso.

Diante disso, revogo a prisão domiciliar, e determino o retorno do recuperando ao regime fechado em cárcere." (sic - id. 101753486)

Em verdade, o impetrante traz uma narrativa custosa de ser favorável ao paciente, especialmente, quando posta a situação do beneficiário, diante dos fatos dos autos.

Conforme se observa dos autos, o paciente está cumprindo uma elevada pena por crimes graves, e teve inúmeras violações, sendo 252 (área de inclusão), e 60 (fim de bateria), o que indisfarçavelmente demonstra o descaso para com as condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar, ainda que tenha como ponto de justificativa, a realização de trabalho, visando o sustento de sua família, como reverberou o impetrante.

Não se pode ignorar que ao ser concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar, com o uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira), foi imposta ao beneficiário, uma série de condições, as quais não foram cumpridas em excessivo número de vezes, não sendo possível aplicar em seu favor o desconhecimento de referidas condições, visto que se forem somadas as vezes em que as medidas foram descumpridas, temos 02 meses de “apagão” da bateria da tornozeleira e mais de 08 meses de trânsito em áreas descobertas pela área de inclusão em que seria permitido ao paciente transitar com o uso da tornozeleira eletrônica.

Dessa forma, é inegável o cometimento de falta grave reiteradamente, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – ­EXECUÇÃO PENAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO CONSTANTEMENTE DESLIGADO – DESRESPEITO À ORDEM DE RECOLHIMENTO NOTURNO NOS PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EVENTUAL FALHA NO EQUIPAMENTO – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – ­ REGRESSÃO DE REGIME IMPOSITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O PACIENTE NECESSITE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA – ORDEM DENEGADA.

Comete falta grave o reeducando que, por reiteradas vezes, mantém o equipamento de monitoração desligado e, no período de funcionamento, não se recolhe em domicílio no horário noturno.

O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.” (N.U 1024200-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O DE REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETEXTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM FACE DE REQUISITOS ALCANÇADOS PARA PROGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE - OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE – VIOLAÇÕES DE ÁREA DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DURANTE O USO DA TORNOZELEIRA – JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA PELO BENEFICIÁRIO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ANÁLISE – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRAMITAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INJUSTIFICADAMENTE DEMORADA – IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO DE EVOLUÇÃO DE REGIME – EXECUTIVO DE PENA EM QUE SE IMPÔS CAUTELARMENTE A EVOLUÇÃO – ABSOLUTA IMPROPRIEDADE – RESOLUÇÃO DE HIPÓTESE EVIDENCIA A FALTA DE DISCIPLINA E DE SENDO DE RESPONSABILIDADE DO CONDENADO – REGIME ABERTO – REQUISITOS – ART. 36, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – INCOMPATIBILIDADE MOMENTÂNEA – PROGRESSÃO QUE DEVERÁ AGUARDAR A NÃO REGRESSÃO DO BENEFICIÁRIO – ORDEM DENEGADA.

A autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das medidas impostas na audiência admonitória, qual seja a ausência do reeducando de sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs, violando, por duas vezes, a área de inclusão obrigatória durante o uso da tornozeleira, podendo ser aplicada ao caso concreto, até mesmo a regressão do regime, conforme preceitua o art. 118, inc. I, da LEP.

Inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar a suspensão da decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o mais gravoso, tampouco para determinar a realização imediata de audiência para progressão de regime, visto que o expediente que trata o benefício pleiteado vem seguindo seu trâmite regular, evidentemente com as cautelas que o caso requer, não evidenciando desídia por parte do Juiz que preside o feito.” (N.U 1006032-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Assim, inviável a restituição do benefício de cumprimento da pena em regime domiciliar.

Oportuno ressaltar ainda, que não há provas de que o paciente possua comorbidades que não possam ser tratadas adequadamente dentro da penitenciária.

Em tempo, da forma como demonstrado nos autos, os problemas de saúde do paciente, não justificam a concessão da prisão domiciliar, que exige requisitos específicos, a saber, existência de doença grave impossível de ser tratada estando o preso recluso em penitenciária.

Em miúdos, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a demonstração da senilidade do reeducando. Deve haver, também, a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde.

Com efeito, os pedidos de prisão domiciliar a presos definitivos em cumprimento da pena no regime fechado devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Desta feita, indubitavelmente a colocação do beneficiário em prisão domiciliar humanitária ou mesmo a sua progressão antecipada ao regime semiaberto se apresenta irrazoável, sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de agravamento de seu estado de saúde e que a unidade prisional não possua as condições adequadas para o tratamento de suas enfermidades.

Enfim, não se descuida que a precariedade e a superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo que não se presta a justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, inclusive sob minha relatoria, in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENITENTE EM REGIME FECHADO – PERSPECTIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME EM DEZEMBRO VINDOURO – ART. 5º, INCISO I, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – SUPERLOTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA (MATA GRANDE) – DÉFICIT DE VAGAS DE 47% - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – INSUFICIÊNCIA – UNIDADE PRISIONAL QUE DISPÕE DE EQUIPE MÉDICA LOCAL, NÃO ESTÁ INTERDITADA POR ORGANISMO INTERNACIONAL E POSSUI DEPENDÊNCIAS QUE NÃO FAVORECEM A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA N. 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP/MT – AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE DENTRE AS PESSOAS NO GRUPO DE RISCO DISCIPLINADO NO ITEM “A” DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO – AGRAVO DESPROVIDO.

A mera superlotação da unidade prisional em que o penitente cumpre pena no regime fechado, com perspectiva de progressão de regime para o mês de dezembro vindouro, não é suficiente para determinar a antecipação do referido benefício, tampouco para autorizar-lhe regime domiciliar, provisório ou definitivo, sendo imprescindível a comprovação de que a unidade prisional é incompatível com o tipo de pena aplicada, ou que não disponha de equipe de saúde, ou esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, ou, ainda, que o agravante pertença a um dos grupos de risco disciplinados no item “a” do referido dispositivo. Agravo desprovido.” (N.U 0007884-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Tendo isso em vista, e não ressaindo dos autos a inequívoca situação de maior vulnerabilidade do preso, não há constrangimento ilegal evidenciado.

Por fim, é oportuno registrar os dados trazidos pela autoridade, tida como coatora, quando da prestação das informações, dando conta de que atualmente o paciente encontra-se foragido, senão vejamos:

"O paciente possui 04 condenações criminais, as quais somam 19 anos e 05 meses de prisão, a serem cumpridas em regime fechado.

Atualmente o paciente encontra-se foragido." (sic - id. 102241454)

Esse dado, traz uma nova realidade para os presentes autos de habeas corpus, fazendo com que este mandamus seja em verdade, preventivo.

Dessa forma, não constato constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021